Tribunal: TJSP
Processo: 2120952-47.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
*Execução apoiada em cédula de crédito comercial - Recurso Especial do coexecutado avalista, aqui agravante - autos devolvidos pelo C. STJ à Câmara de origem para manifestação expressa sobre as questões referentes ao empréstimo bancário ter sido contraído em favor de pessoa jurídica, e não da família do recorrente, e à existência de outras garantias para serem executadas – cumprimento da

Ementa:
*Execução apoiada em cédula de crédito comercial - Recurso Especial do coexecutado avalista, aqui agravante - autos devolvidos pelo C. STJ à Câmara de origem para manifestação expressa sobre as questões referentes ao empréstimo bancário ter sido contraído em favor de pessoa jurídica, e não da família do recorrente, e à existência de outras garantias para serem executadas – cumprimento da determinação superior, porém mantido o decisum deste Tribunal- garantidor é titular da empresa mutuária, ofereceu o bem em conjunto com a esposa e para constrição no caso de eventual inadimplência- quando ofertou o imóvel rural à garantia hipotecária houve renúncia do avalista ao benefício instituído pela Lei 8009/90 - ato de vontade válido e eficaz – diversamente "a atitude contraria a boa-fé ínsita às relações negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia que o devedor, desde o início, sabia ser inexequível, esvaziando-a por completo" - jurisprudência do TJSP e do STJ – sobre outras garantias, ocorreu a desvalorização dos bens móveis (01 armário e 03 balcões) dados em alienação fiduciária ao longo dos anos desde a distribuição do feito executório em fev/2007 até a presente data, enquanto o crédito representado pelo título executivo vem sendo atualizado e acrescido de juros de mora desde então – garantia imobiliária indispensável- ausência de indicação de outros bens - agravo improvido.*